Tribunal: TJSP
Processo: 2272228-91.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2272228-91.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BENÍCIO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
é
embargado
MELHORAMENTOS
IMOBILIÁRIOS THALASSA LTDA (THALASSA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272228-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.679
2
VOTO No 15.679
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2272228-91.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (35a VARA CÍVEL CENTRAL)
EMBARGANTE: BENÍCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO: MELHORAMENTOS IMOBILIÁRIOS THALASSA LTDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão e
contradição - Inocorrência - Vícios do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil inexistentes - Pretensão infringente - Prequestionamento -
Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 30/32, que, por votação unânime, negou provimento ao agravo
de instrumento interposto pelo executado e manteve decisão que rejeitou a
impugnação na fase de cumprimento de sentença.
Pretende
o executado sanar alegadas omissão e
contradição quanto ao emprego de valores da exequente em proveito próprio,
afirmando que “tão somente reteve o valor que entendia devido a título de honorários advocatícios
pelos serviços que prestou! O valor executado no cumprimento de sentença só passou a ser devido depois de
transitada em julgado a r. sentença (proferida em processo -repita-se- que correu a revelia do
Embargante)” e quanto ao artigo 405 do Código Civil. Pede o prequestionamento
“dos dispositivos sobre os quais não foi feita a devida e necessária abordagem, por ocasião do V. Acórdão
prolatado”.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
O acórdão embargado negou provimento ao agravo de
instrumento examinando a matéria recursal de maneira fundamentada,
concluindo, sobre o termo inicial dos juros de mora, que “incidem desde a data do
depósito feito a crédito do executado (21 de fevereiro de 2014, fl. 20 dos autos da ação de conhecimento),
sob pena de enriquecimento ilícito, nos exatos moldes do artigo 670 do Código Civil: pelas somas que devia
entregar ao mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará o mandatário juros,
desde o momento em que abusou. Assim, a incidência de juros de mora sobre o saldo credor, nos termos do
artigo 398 do Código Civil, deve ocorrer a partir do momento em que o agravante deveria proceder ao
repasse do valor recebido durante o cumprimento do mandato (...)”.
Não há omissão ou contradição, e a pretensão do
embargante tem nítida finalidade infringente, motivo pelo qual não comporta
acolhimento.
Está ele inconformado com o acórdão que lhe é
desfavorável e pretende obter a reforma da decisão para adaptá-la ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272228-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.679
3
entendimento que afirma ser o correto, o que não se apresenta adequado e
afronta a verdadeira vocação que a lei processual atribui aos embargos de
declaração.
De outro lado, como decorrência natural do disposto na
regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, eventual omissão ou
contradição deve se referir ao conteúdo do próprio acórdão proferido e não a
suposto conflito entre a decisão judicial e a solução que pretendia a parte
interessada, ainda que fundada em entendimento jurisprudencial, como
reiteradamente decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - CONTRADIÇÃO EXTERNA
QUE NÃO AUTORIZA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OFENSA A
NORMA
INFRALEGAL
RECURSO
ESPECIAL
INCABÍVEL.
A
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a
estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a
solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá guarida à
insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda
que oriundas do mesmo órgão julgador (REsp no 1.250.367/RJ,
2a Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon,
15.8.2013)
Também no tocante ao prequestionamento, os embargos
devem ser rejeitados, considerando ser “'desnecessária a manifestação explícita da Corte de
origem acerca das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria impugnada no apelo excepcional' (AgRg no Resp
760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no
1.351.784/SP, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo, 19.2.2013), inclusive
porque, como decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão
judicial deve conter o fundamento jurídico que nutriu o convencimento do
juiz e não necessariamente a fundamentação legal:
Não caracteriza omissão quando o tribunal adota outro fundamento que
não aquele defendido pela parte. Destarte, não há falar em violação do
art. 535 do Código de Processo Civil, pois o Tribunal de origem dirimiu
as questões pertinentes ao litígio, afigurando-se dispensável que tivesse
examinado uma a uma as alegações e fundamentos expendidos pelas
partes. Além disso, basta ao órgão julgador que decline as razões
jurídicas que embasaram a decisão, não sendo exigível que se reporte de
modo específico a determinados preceitos legais. (4a Turma, AgRg
no AREsp no 385.783/SP, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, 08.5.2014)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. (VIOLAÇÃO DO ART. 535. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ). 1. Esta Corte Superior manifestou-se de forma clara, suficiente
e adequada acerca da questão principal dos autos que trata da existência
de direito líquido e certo da impetrante e que foi dirimida à luz da
apreciação dos elementos de fato e prova acostados nos autos 2.
Ademais, é possível entender, simultaneamente, pela não-ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2272228-91.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.679
4
violação ao art. 535 do Código de Processo Civil e pela ausência de
prequestionamento, bastando, para tanto, que o acórdão embargado
tenha encontrado fundamentos jurídicos compatíveis e suficientes para a
resolução da controvérsia submetida a exame, apresentando provimento
judicial claro, sem que tais fundamentos sejam necessariamente os
mesmos que as partes tenham levantado durante o processo ou os
mesmos que as partes pretendem ver abordados por esta Corte Superior.
3. Não pode o julgador ser obrigado a tratar de todos os pontos
levantados pela parte, quando os fundamentos do julgado são suficientes
para manter a decisão. 4. In casu, estava-se a apreciar os requisitos
necessários para a impetração do mandado de segurança. E esta Corte,
como já dito na decisão embargada, não pode investigar acerca da
ausência do direito líquido e certo, autorizador da impetração do
mandado de segurança, pois isso demanda, necessariamente, a revisão
do caderno fáticoprobatório do caso concreto. 5. Embargos de
declaração rejeitados. (2a Turma, EDcl no REsp no
1.202.931/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, 08.02.2011)
Ante o exposto, o voto é no sentido de se rejeitar os
embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator